Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-18.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-18.2020.8.14.9100

APELANTE: GRACILEUZA PINHEIRO DA TRINDADE

APELADO: CADAM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

/

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE CONTRATO – COAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MÚNUS DA REQUERIDA/APELANTE – REQUISITOS DO ART. 171 DO CC/2002 NÃO SATISFEITOS –
MARCO INICIAL DO INADIMPLEMENTO – PENA DE CONFISSÃO APLICADA A REQUERIDA/APELANTE – ART. 385, §1º DO CPC – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ARGUIDOS NA EXORDIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada nulidade de contrato de
prestação de serviço, por incidência do art. 171 do CC; bem assim que o débito existente teria ocorrido apenas
a partir de julho de 2020.

2 – N
orma do art.
171
, inciso
II
, do
Código Civil
, dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo,
coação
, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

3 – Hipótese em que
inexiste indício de qualquer coação, simulação ou fraude a ensejar a ocorrência de vício de consentimento, igualmente
, das provas testemunhais colhida por meio da instrução processual, não é possível extrair a ocorrência da
coação,
não ensejando assim a aplicação do art. 171, inciso II, do Código Civil para se anular o acordo realizado, conforme requerido pela apelante.

4 – A comprovação da ocorrência de tais vícios é ônus de quem requer a anulação do acordo e assim não pode ser transferido à parte contrária, por se tratar de prova de difícil ou impossível produção para esta, de modo que, não tendo a requerida/apelante se desincumbido deste múnus, de rigor o não acolhimento do pleito de nulidade do ajuste.

5 – Acerca do marco inicial do inadimplemento,
conforme se evidencia no ID. 10751582, o juízo primevo aplicou a requerida, a pena de confissão, visto que apesar
regularmente
intimada para prestar depoimento pessoal, a demandada não compareceu à
audiência
de instrução, razão pela qual incide a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, nos termos do art.
385
,
§1º
, do
Código de Processo Civil.

6 – H
avendo divergência entre as provas documentais e testemunhais produzidas, deve prevalecer, na hipótese,
a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora/apelada, por força na penalidade de confissão aplicada a requerida.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para
manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800145-18.2020.8.14.9100

APELANTE:

GRACILEUZA PINHEIRO DA TRINDADE

APELADO:
CADAM S.A.

COMARCA DE ORIGEM:

ALMEIRIM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GRACILEUZA PINHEIRO DA TRINDADE

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,
ajuizada contra si por
CADAM S.A
.
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 10751541), narrou a empresa autora/apelada ser credora da quantia atualizada de R$ 17.041,64 (dezessete mil e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), relativos aos serviços de limpeza, coleta de lixo e manutenção das vias do Condomínio Vila Munguba, localizado no Distrito de Monte Dourado na Cidade de Almeirim/PA, prestados pela autora e inadimplidos pela demandada; bem assim, da quantia de R$ 2.448,80 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), a título de danos materiais gastos com as despesas cartorárias para protesto do título.

Pleiteou assim, pela procedência da ação de cobrança para que reconhecido crédito, a requerida fosse condenada ao pagamento da dívida indicada na exordial.

Juntou a empresa requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em contrarrazões (ID. 10751564), a requerida alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, alegando que a peça descreve os fatos de forma lacônica e confusa; a incompetência absoluta do juízo face a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e, por fim, a ilegitimidade ativa da parte autora para deduzir os pedidos em juízo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos afirmando que teria sido coagida a celebrar o referido contrato.

A empresa autora apresentou replica a contestação (ID. 10751570).

Em audiência de conciliação, a requerida apresentou proposta de acordo, que, entretanto, foi rejeitada pela empresa autora.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação a de sentença (ID. 10751595), que julgou procedente a exordial para condenar a requerida ao pagamento das parcelas em aberto desde 10/01/2015, corrigido monetariamente pelo INPC, multa contratual de 2% ao mês e juros de mora de 1% ao mês, todos a contar da data do vencimento, nos termos da Súmula 43 do STJ; bem assim, a ressarcir a quantia de R$ 2.448,80
(dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos)
, a título de danos materiais.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que, restaram suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Dessa decisão, opôs a requerida embargos de declaração (ID. 10751597), que, por sua vez, foram parcialmente acolhidos pelo juízo primevo, apenas para determinar a juntada aos autos das mídias da audiência de instrução e julgamento (ID. 10751598).

Inconformado, a requerida
GRACILEUZA PINHEIRO DA TRINDADE
interpôs Recurso de Apelação (ID.
10751612
).

Alega que o contrato de prestação de serviço seria nulo, a teor do art.
171 do Código Civil, uma vez que conforme as provas testemunhais produzidas nos autos, teria sido demonstrado que a requerida/apelante fora coagida a assinar o ajuste.

Aduz, ainda, ter restado comprovado nos autos que o período devido pela recorrente, seria a partir de julho de 2020, consoante teria sido confessado pela testemunha Sr. Danilo Gusmão, tesoureiro da recorrida em audiência.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada, declarando nulo o contrato de prestação de serviço e, por conseguinte inexistente o débito, ou, alternativamente, que a dívida seja reconhecida apenas a partir de julho de 2020.

Em
contrarrazões (ID.
10751616
), argui a empresa apelada, não assistir razão a apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade da composição (ID.
10919936
), apenas a empresa apelada se manifestou informando seu desinteresse na conciliação (ID.
11262095
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada nulidade de contrato de prestação de serviço, por incidência do art. 171 do CC; bem assim que o débito existente teria ocorrido apenas
a partir de julho de 2020.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que o contrato de prestação de serviço seria nulo, a teor do art.
171 do Código Civil, uma vez que conforme as provas testemunhais produzidas nos autos, teria sido demonstrado que a requerida/apelante fora coagida a assinar o ajuste; bem como ter restado comprovado nos autos que o período devido pela recorrente, seria a partir de julho de 2020, consoante teria sido confessado pela testemunha Sr. Danilo Gusmão, tesoureiro da recorrida em audiência.

Da Nulidade do Contrato

Analisando os autos, verifica-se que a empresa autora/apelada ajuizou a originária ação de cobrança objetivando a condenação da requerida/apelante ao pagamento de valores inadimplidos,
relativos aos serviços de limpeza, coleta de lixo e manutenção das vias do Condomínio Vila Munguba, localizado no Distrito de Monte Dourado na Cidade de Almeirim/PA.

A parte requerida/apelante, por sua vez, alega que o contrato de prestação de serviço firmado com a apelada, seria nulo de pleno direito, visto que teria sido assinado por aquela sob coação.

Como é cediço, a norma do art.
171
, inciso
II
, do
Código Civil
, dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo,
coação
, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Conforme destacado alhures, pretende a parte apelante que seja declarada a anulação do contrato de prestação de serviço assinado pela recorrente face a alegada coação praticada pelo recorrido.

Acerca da coação, vejamos o disposto no art. 151 e seguintes do Código Civil,
ad litteram
:

Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.

Parágrafo único. Se disser respeito a pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação.

Art. 152. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela.

Art. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.

Art. 154. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos.

Art. 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento; mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto.

In casu
, inexiste indício de qualquer coação, simulação ou fraude a ensejar a ocorrência de vício de consentimento, igualmente
, das provas testemunhais colhida por meio da instrução processual, não é possível extrair a ocorrência da
coação,
não ensejando assim a aplicação do art. 171, inciso II, do Código Civil para se anular o acordo realizado, conforme requerido pela apelante.

Nesse sentido, inexistindo a inequívoca demonstração da existência do vício de consentimento, incabível a aplicação do art. 171, inciso II, do Código Civil.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NACIONAL SEMINOVOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ATUOU TÃO SOMENTE COMO INTERVENIENTE ANUENTE, SEM QUE TENHA HAVIDO SUB-ROGAÇÃO EM DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. PRELIMINAR AFASTADA.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ARTS. 151 E 171, II, DO CC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO MEDIANTE COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. PARTE AUTORA NÃO PROVOU INEQUIVOCAMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO RESULTANTE DE COAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A SUA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ART. 373, I, DO CPC.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ORIUNDA DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-CE - AC: 08710338420148060001 CE 0871033-84.2014.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021). (Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO LEGAL. MERO ARREPENDIMENTO. - A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca de existência do vício de consentimento, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, perturbando a perfeita elaboração do negócio jurídico objeto de questionamento. - O negócio jurídico somente poderá ser anulado quando restar comprovada a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 171, do Código Civil, o que não se verifica no caso em apreço. - Ausente qualquer indício de prova no sentido de que o ato jurídico esteja eivado pelo vício de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conclui-se tratar o caso de mero arrependimento, fato que não enseja o direito à anulação do contrato de permuta de imóveis
. - Apelo conhecido, mas não provido.

(TJ-AM 07103535320128040001 AM 0710353-53.2012.8.04.0001, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/07/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADES NÃO COMPROVADAS
. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES DO ATO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1- Ação anulatória de compra e venda de imóvel, ajuizada pelo filho adotivo da vendedora. 2- Preliminar de nulidade processual em razão da ausência de citação de litisconsorte necessário que deve ser rechaçada, uma vez que houve ingresso espontâneo nos autos da esposa do comprador, que era o único sobrinho da vendedora. 3- Revelia que induz a presunção relativa de veracidade dos fatos e não afasta o dever do autor em comprovar os fatos constitutivos do seu direito
. 4- Não há indício de qualquer coação, simulação ou fraude a ensejar a ocorrência de vício de consentimento, não ensejando assim a aplicação do art. 171, II, do Código Civil, para se anular o acordo realizado.
5- Preço que não se mostra vil. Escritura onde consta que o pagamento foi efetivado no ato. 6- O fato de ser uma senhora de idade avançada não tem o condão de presumir sua incapacidade para a vida civil. Entender do contrário importaria em odiosa discriminação contra o idoso. 7- Por fim, para que se decretasse a anulação da compra e venda seria necessário que a vendedora, que estava viva no decorrer do feito, houvesse sido citada. 8- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-RJ - APL: 03391572120088190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 20 VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 02/08/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2017). (Grifei).

Cumpre lembrar que a ocorrência de tais vícios é ônus de quem requer a anulação do acordo e assim não pode ser transferido à parte contrária, por se tratar de prova de difícil ou impossível produção para esta, de modo que, não tendo a requerida/apelante se desincumbido deste múnus, de rigor o não acolhimento do pleito de nulidade do ajuste.

Do Encetativo do Débito

No que concerne ao marco inicial do inadimplemento, verifica-se, de fato, a inconformidade no depoimento da testemunha
Sr. Danilo Gusmão quanto a data indicada pela empresa autora/apelada na exordial, bem assim em relação aos relatórios de débitos de ID. 10751546, que indicam que o início do inadimplemento se deu em janeiro/2015.

Ocorre que, conforme se evidencia no ID. 10751582, o juízo primevo aplicou a requerida, a pena de confissão, visto que apesar
regularmente
intimada para prestar depoimento pessoal, a demandada não compareceu à
audiência
de instrução, razão pela qual incide a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, nos termos do art.
385
,
§1º
, do
Código de Processo Civil.

Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na
audiência
de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-lo de ofício.

§ 1º Se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da
pena
de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a depor, o juiz aplicar-lhe-á a
pena
.

Destaca-se que da decisão que aplicou a pena de confissão a parte demandada, proferida pelo juízo de origem, não apresentou impugnação a requerida/apelante.

Desse modo, havendo divergência entre as provas documentais e testemunhais produzidas, deve prevalecer, na hipótese,
a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora/apelada, por força na penalidade de confissão aplicada a requerida.

Destarte, pelos fundamentos expostos, de rigor o desprovimento do recurso de apelação e, por conseguinte, a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/03/2023